Tribunal: TJSP
Processo: 2232470-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo Regimental – Decisão do relator que não concedeu a tutela recursal nos autos do Agravo de Instrumento, para fins de levantamento de valores bloqueados – Faculdade do magistrado à vista dos elementos cognitivos disponíveis – Análise em cognição inicial do recurso, em que se pontuou a necessidade de se aguardar o processamento do recurso para melhor exame do pedido – Decisão mantida, com

Ementa:
Agravo Regimental – Decisão do relator que não concedeu a tutela recursal nos autos do Agravo de Instrumento, para fins de levantamento de valores bloqueados – Faculdade do magistrado à vista dos elementos cognitivos disponíveis – Análise em cognição inicial do recurso, em que se pontuou a necessidade de se aguardar o processamento do recurso para melhor exame do pedido – Decisão mantida, com imposição de multa – Inteligência do artigo 1.021, §4o do CPC15 – Recurso improvido, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2232470-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cubatão, em que são agravantes
PAULO ANTÔNIO SANTOS GONÇALVES e SILVANA ALVES GONÇALVES,
é agravado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO EST S.P-CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
improvido, com imposição de multa. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2232470-71.2020.8.26.0000/50000 - Cubatão - Voto no 20/43641
2/3
Voto no 20/43641
Agravo Interno Cível no 2232470-71.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Cubatão
Agravante: Paulo Antônio Santos Gonçalves e outro
Agravado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Est S.p-cdhu
Agravo Regimental – Decisão do relator que não concedeu a
tutela recursal nos autos do Agravo de Instrumento, para
fins de levantamento de valores bloqueados – Faculdade do
magistrado à vista dos elementos cognitivos disponíveis –
Análise em cognição inicial do recurso, em que se pontuou a
necessidade de se aguardar o processamento do recurso para
melhor exame do pedido – Decisão mantida, com imposição
de multa – Inteligência do artigo 1.021, §4o do CPC15 –
Recurso improvido, com imposição de multa.
Recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão
inaugural deste Relator nos autos do Agravo de Instrumento, que
indeferiu pedido de concessão de tutela recursal, entendendo pela
necessidade da vinda do contraditório, para melhor exame do pedido.
O Agravante reitera as alegações aduzidas no agravo
principal, requerendo o deferimento do levantamento dos valores
bloqueados da Agravada.
Mantive a decisão agravada da forma como proferida e
determinei a intimação da parte Agravada para resposta.
Resposta (fls. 16/20).
É o Relatório.
Anoto, inicialmente, que a concessão do efeito suspensivo,
ou a antecipação da tutela inaudita altera pars, exige a presença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2232470-71.2020.8.26.0000/50000 - Cubatão - Voto no 20/43641
3/3
elementos de convicção, de natureza subjetiva. Portanto trata-se de
faculdade do magistrado e não obrigação, decisão esta que não implica
em violar qualquer dispositivo legal.
Também como já salientado, a concessão de efeito
suspensivo e/ou ativo da decisão interlocutória reclama a presença
cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da
demora, sendo que a não demonstração de um desses requisitos já é o
bastante para a rejeição do pedido, motivo por que mantive a decisão
agravada, quando este Agravo Interno foi recebido.
No caso, tendo em vista a análise feita em sede de cognição
inicial do recurso e considerando que a decisão agravada determinou que
o feito aguardasse o desfecho do referido agravo em recurso especial,
entendi necessária a vinda do contraditório e das informações (inclusive
quanto à concessão ou não de efeito suspensivo no agravo em recurso
especial) para melhor exame da questão.
Assim, mantenho a decisão agravada, e, como advertido no
despacho de recebimento deste, fixo multa equivalente a 1% do valor da
causa, na forma autorizada pelo §4o, do art. 1021 do CPC, porque
inadmissível.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
com imposição de multa.
Luiz Antonio Costa
Relator